Tribunal: TJDFT
Processo: 0708726-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708726-27.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, DIVINO CÉSAR FONSECA DOS SANTOS, DIVINO JOSÉ DOS SANTOS, DJALMA DOS SANTOS SOUSA, DJALMIRA VIEIRA DE LIMA, DJANIRA LIBERATO DINIZ, DJANIRA LUQUEIZ, DJANIRA MARIA TAVARES DA SILVA, DJANIRA RIBEIRO DA COSTA, DJACI LACERDA, DJANIRA GONÇALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que houve o prequestionamento do tema. Defendem a não incidência do enunciado 279 da Súmula do STF. Sustentam que o caso em tela se amolda ao conteúdo do Tema 823 da Corte Suprema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003